Tribunal: STF
Processo: RE 1433810
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENTOR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO Nº 36 DA LEI Nº 8.935, DE 1994. ANÁLISE: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO DO TITULAR. DESIGNAÇÃO DE INTERVENTOR. POSTERIOR CONDENAÇÃO DO TITULAR. EXEGESE DO ART. 36, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.935/1994. METADE DA RENDA LÍQUIDA DA SERVENTIA. LEVANTAMENTO EM FAVOR DO INTERVENTOR. RECUSA JUDICIAL CARACTERIZADORA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso em mandado de segurança objetivando a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do MM. Juiz Diretor do Foro da Comarca de Manhuaçu/MG, consistente no indeferimento de pedido de levantamento de valores formulado pelo impetrante, com base no art. 36, §§ 2º e 3º, da Lei 8.935/1994, em virtude de sua atuação como Interventor do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manhuaçu/MG, no período compreendido entre 9/8/2011 e 11/9/2015. 2. In casu, o Tribunal de origem firmou compreensão no sentido de que a remuneração do ora recorrente, na condição de interventor da serventia extrajudicial, deve obedecer ao teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Entretanto, os parágrafos 2º e 3º do art. 36 deixam claro que ao interventor caberá depositar em conta bancária especial metade da renda líquida da serventia, sendo certo que esse montante, em caso de condenação do cartorário titular, caberá ao próprio interventor, que terá indiscutível direito ao seu levantamento. 4. Exegese diversa, mesmo que oriunda do egrégio Conselho Nacional de Justiça – CNJ (em patamar administrativo, portanto), não se poderá sobrepor a explícito comando constante de lei federal, tanto mais quando este não padeça de eventual inconstitucionalidade declarada pela Excelsa Corte, como aqui sucede. 5. Nesse contexto, cumpre reconhecer que o ato judicial impetrado, no que recusou o levantamento dos referidos valores pelo interventor, implicou ofensa a direito líquido e certo consubstanciado no art. 36, § 3º, da Lei 8.935/1994. 6. Recurso em mandado de segurança provido, com a consequente concessão da ordem.” (e-doc. 62).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 76).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. II, XXXVI, LXIX, 37, caput e inc. XI, e 236 da Constituição da República. Sustenta que, por ocasião do levantamento dos valores depositados por interventor de serventia, deve incidir “o teto estabelecido pela Resolução n. 80/2009, que é de 90,25% dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal”. Alude ao decidido pelo STF no julgamento do MS nº 29.192/DF. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja restabelecido o decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e-doc. 82).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Como relatado, cuida-se de recurso interposto por JOSÉ MAGALHÃES JUNIOR DE LACERDA, objetivando a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que denegou o subjacente mandado de segurança, impetrado contra pretenso ato ilegal atribuído ao MM. Juiz Diretor do Foro da Comarca de Manhuaçu/MG, que, por sua vez, indeferiu pedido no sentido de se deferir ao impetrante – enquanto Interventor no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manhuaçu/MG, no período de 9/8/2011 a 11/9/2015 – o levantamento de valores depositados em conta judicial, nos termos do art. 36, §§ 2º e 3º, da Lei 8.935/1994. 



    In casu, o Tribunal de origem firmou compreensão no sentido de que a remuneração do ora recorrente, na condição de interventor da serventia extrajudicial, deve obedecer ao teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    Para chegar a essa conclusão, a Corte estadual aplicou, por analogia à espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 29.192-DF e, ainda, pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Pedido de Providências n. 000384-41.2010.2.00.0000. Confira-se (fls. 353/354):



    É cediço que passando o interventor à condição de interino, sua remuneração deverá respeitar o teto estabelecido pela Resolução número 80/2009, que é de 90,25% dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF),como muito bem pontuado na decisão proferida (ordem 98), inclusive foi a orientação da Corregedoria Geral de Justiça em que a autoridade impetrada se baseou para indeferimento do pleito. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    "Direito Constitucional. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Ordem denegada. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. 2. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988,é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 3. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto. Age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve submeter-se aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/94). 4. Ordem denegada. (STF-Mandado de Segurança 29.192-Distrito Federal, Relator(a): Min. Dias Tofoli, Primeira Turma, julgamento em 19/08/2014, publicação da súmula em10/10/2014)"



    Colaciona-se, por inteira pertinência, excerto extraído da decisão PP nº 000384-41.2010.2.00.0000:.



    "(...) 6.3 Nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos poderá obter remuneração máxima superior a 90,25% dos subsídios dos Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da Constituição Federal;(...)" 



    A r. decisão permite concluir que o limite de remuneração em exame se aplica ao interino e também aos interventores, uma vez que o interino "é um preposto do Estado delegante, e como tal não pode apropriar-se da renda de um serviço público cuja delegação reverteu para o Estado e com o Estado permanecerá até que nova delegação seja efetivada." (PCA n. 0000391-91.2014.2.00.0000. Rel. Cons. Gilberto Martins. 182ª Sessão Ordinária. J. 11/02/2014). Nessa perspectiva, o vencimento desses profissionais deve obedecer, rigorosamente, ao regime jurídico administrativo, em especial o teto remuneratório previsto no artigo 37, XI, CF/88.



    Nada obstante esse respeitável raciocínio, certo é que a legislação de regência, ainda em vigor, sinaliza em sentido oposto, ou seja, naquele defendido pelo impetrante, então interventor no cartório de imóveis de Manhuaçu/MG. A tanto, cumpre transcrever o artigo 36 e seus parágrafos da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, in verbis:



    Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta. § 1º Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. § 2º Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia; outra metade será depositada em conta bancária especial, com correção monetária. § 3º Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; condenado, caberá esse montante ao interventor.



    Como se pode perceber, os parágrafos 2º e 3º do art. 36 deixam claro que ao interventor caberá depositar em conta bancária especial metade da renda líquida da serventia, sendo certo que esse montante, em caso de condenação do cartorário titular, caberá ao próprio interventor, que terá indiscutível direito ao seu levantamento. 



    No caso em exame, não há controvérsia quanto a ter o titular da serventia sido condenado administrativamente, com o que perdeu a delegação.



    Assim, nos expressos termos da legislação vigente, aquela metade arrecadada durante o afastamento do titular deverá ser carreada ao interventor, in casu, ao impetrante recorrente, a teor do referido § 3º do art. 36 da Lei dos Cartórios. 



    Exegese diversa, mesmo que oriunda do egrégio Conselho Nacional de Justiça – CNJ (em patamar administrativo, portanto), não se poderá sobrepor a explícito comando constante de lei federal, tanto mais quando este não padeça de eventual inconstitucionalidade declarada pela Excelsa Corte, como aqui sucede. 



    Desse modo, cumpre reconhecer que o ato judicial impetrado, no que recusou o levantamento dos referidos valores pelo interventor, implicou ofensa a direito líquido e certo consubstanciado no art. 36, § 3º, da Lei 8.935/1994. 



    ANTE O EXPOSTO, conheço e dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido com a consequente concessão da segurança, de modo a garantir ao impetrante, ora recorrente, o direito ao levantamento dos valores constantes da conta judicial n. 3200106494865, nos termos do art. 36, §§ 2º e 3º, da Lei 8.935/1994. Custas pelo Estado de Minas Gerais. Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 105/STJ e do art. 25 da Lei 12.016/2009.” (e-doc. 62).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se a impertinência do quanto decidido no MS nº 29.192/DF ao caso ora análise, porquanto são diversas as circunstâncias. A presente demanda não versa sobre remuneração de interino de cartório, mas de levantamento de depósito a ser efetuado por interventor de serventia, tendo em vista a condenação do titular à perda do cargo, na forma do art. 36, § 3º, da Lei nº 8.935, de 1994.



    6. Tampouco é cabível a aplicação do resultado do julgamento do RE 808.202/RG/RS, Tema RG nº 779, no qual analisada a alegação de equiparação entre titulares e interinos de serventias extrajudiciais. Confiram a ementa do precedente citado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 



    1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 



    3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. ” 



    4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 808.202-RG/RS, Tema RG nº 779, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24/08/2020, p. 25/11/2020; grifos acrescidos).



    7. Ainda que assim não fosse, mister registrar que, por ocasião do julgamento dos Segundos Embargos de Declaração no processo acima indicado, houve modulação dos efeitos da decisão antes proferida. Eis a ementa pertinente:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão Geral. Tema nº 779. Omissão. Modulação dos efeitos. Vantagem remuneratória recebida de boa-fé por significativo período. Precedentes. 



    1. Aplica-se o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. 



    2. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cumpre ao Supremo Tribunal Federal considerar os preceitos da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, para fins de modulação dos efeitos de acórdão proferido em sede de repercussão geral. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20).”



    (RE nº 808.202-ED-SEGUNDOS-RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 19/10/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator